Tribunal: TJDFT
Processo: 0019018-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019018-47.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA RECORRIDOS: ADEMILSON DOS SANTOS BISPO, ANTÔNIA EDNALVA DE MELO FEIJÃO e TRANSPORTES V.M LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA TOMADORA DE SERVIÇOS. RISCO-PROVEITO. LAUDO PERICIAL. DANO DECORRENTE DE CONDUTA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS ENVOLVIDAS. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. DEVER DE REPARAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS VERIFICADO EM DETERMINADOS OCUPANTES. REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PENSÃO. ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. PROPORÇÃO À DEPRECIAÇÃO FÍSICA SOFRIDA. PERÍCIA. ANÁLISE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL. RAZOABILIDADE. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. 1. Diante da existência de interesse econômico no serviço e à luz da teoria do risco-proveito, evidencia-se a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria. Precedentes. 2. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil das empresas demandadas judicialmente – existência do dano, nexo de causalidade e conduta imprudente – impõe-se a sua condenação em indenizar materialmente as vítimas do acidente automobilístico na rodovia. 3. Repele-se o pedido de afastamento da reparação material, referente aos danos no automóvel, se a dinâmica do acidente e os demais documentos apresentados, tal como o laudo pericial realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal, comprovam a seriedade do evento e a amplitude das avarias, sendo razoável a conclusão do Julgador no sentido de que a recuperação financeira do automóvel não seria viável ante a sua perda total. 4. A vítima do evento danoso que sofre incapacidade parcial e permanente para o trabalho faz jus a indenização por dano material no regime de pensão, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades. Precedentes. 5. Caso não haja a devida comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, sendo proporcional ao grau da depreciação sofrida. Precedentes. 6. O pensionamento deve ter como parâmetro o grau de incapacidade que alcançou a vítima, sendo razoável a sua mensuração conforme a depreciação sofrida. Logo, se a análise do valor da pensão decorre dessa apuração, correta a determinação judicial de averiguação do quantum mediante a realização de perícia médica, em sede de liquidação de sentença, não se havendo falar em sua fixação por dedução, diante da exegese do art. 950 do Código Civil. 7. As cicatrizes e sequelas na locomoção suportadas por uma das vítimas, conforme esclarecimentos no laudo pericial, configuram danos estéticos, porquanto referem-se à modificação duradoura e/ou permanente na sua aparência externa, com nítida alteração da sua imagem retrato. 8. A ofensa à integridade física e psíquica da vítima decorrente do acidente automobilístico provocado por terceiro configura dano capaz de gerar indenização a título de danos morais e estéticos, perfeitamente cumuláveis. 9. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. Se tais critérios foram devidamente sopesados na instância de origem, repele-se o pedido de alteração do importe outrora arbitrado. 10. O valor apontado pelo demandante a título de danos morais na inicial não vincula o juízo, tampouco pode ser considerado como parâmetro para determinar o grau de sucumbência em razão de indeferimento do pedido. 11. Mantém-se a distribuição da sucumbência estabelecida na origem, porquanto observada a proporcionalidade estabelecida no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 12. Recursos não providos. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 330, inciso I, 373, e 464, inciso II, todos do CPC, e 186, 750, 927, 932, 942, parágrafo único, todos do Código Civil, ao argumento de ilegitimidade passiva ad causam em face da ausência de risco ínsito à atividade da empresa apta a ensejar a responsabilização objetiva pelo evento danoso decorrente de transporte do produto; e c) artigo 950 do CC, asseverando “error in judicando” quanto ao descabimento de fixação de pensão civil ao 1o recorrido, diante da ausência de perda/redução da sua capacidade laboral, devendo ser afastado o pensionamento civil; e d) artigo 884 do CC, afirmando que o quantum indenizatório deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito dos recorridos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado João Maria de Oliveira Souza, OAB/DF 9.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 330, inciso I, 373, e 464, inciso II, todos do CPC, bem como 186, 750, 884, 927, 932, 942, parágrafo único, e 950, todos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico João Maria de Oliveira Souza, OAB/DF 9.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027